Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-69.2016.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001482-69.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIO NASSAR DIAS - CNPJ: 05.980.280/0001-65 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARIO NASSAR DIAS - CPF: 011.752.051-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao homologar a desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, extinguiu o feito sem resolução de mérito e impôs à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal pelo ente público, após a citação válida e a apresentação de exceção de pré-executividade, autoriza a imposição de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ou se a Fazenda Pública estaria isenta dessa obrigação nos termos da legislação estadual aplicável.

III. Razões de decidir

3. A desistência ocorreu somente após a citação válida e a apresentação de exceção de pré-executividade, o que caracteriza resistência à pretensão executiva e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de defesa não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

5. O art. 26 da LEF aplica-se apenas à hipótese de cancelamento da CDA antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso.

6. Não cabe a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, pois não houve reconhecimento da procedência da defesa, mas simples exercício da faculdade prevista na Lei Estadual n. 10.496/2017.

7. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa observa o mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 3o, I, § 11, e 90; LEF, art. 26; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 153; TJMT, ApCiv n.

0008576-68.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.07.2025, DJE 14.07.2025; TJMT, ApCiv n. 1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025, DJE 30.07.2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de Mario Nasser Dias e Outros, homologou o pedido de desistência da execução, proposto pelo próprio ente público, extinguiu o feito sem resolução de mérito e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 312603356).

A Fazenda Pública insurge exclusivamente contra a condenação ao pagamento da verba honorária, sob o fundamento em síntese, de que não houve resistência à pretensão da parte executada; a extinção da execução decorreu do reconhecimento do baixo valor do débito, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, a qual, em seu art. 5o, parágrafo único, estabelece que a extinção do feito ocorrerá sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença. Subsidiariamente, postula a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, em razão da ausência de resistência da Fazenda Pública (id. 312603358).

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações aventadas no apelo (id. 312603362).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Apelante se refere à sentença que
homologou o pedido de desistência da execução, proposto pelo próprio ente público, extinguiu o feito sem resolução de mérito e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – rito da Lei n. 6.830/1980 e CPC –, tendo como partes as em epígrafe, em que a parte credora/exequente, após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pela parte executada, pugnou pela extinção em decorrência do baixo valor do débito exequendo, em quantia inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT - Lei n. 10.496/2017.[...]

Posto isso e tendo em vista a manifestação expressa da parte credora/exequente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – Lei n. 6.830/1980, art. 1o, parte final c/c CPC, arts. 200, parágrafo único, c/c 485, VIII e 775 c/c Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2o e 5o. [...]

Nesse sentido, CONDENO o exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 3.983,76), nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Deixo de condenar em custas, ante a isenção legal prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2011.
[...]” (id. 312603356).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre quanto à parte da sentença que impôs o pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento, em síntese, de que não houve resistência à pretensão da parte executada.

Não assiste razão ao Apelante.

Na origem, a Execução Fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso contra Mário Nassar Dias – ME e Mário Nassar Dias, em 27/06/2016, visando à cobrança de créditos tributários decorrentes de omissão de informações econômico-fiscais (GIEF), relativos a diversos períodos de 2006 a 2009, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n. 20145897, que totaliza o valor de R$ 419.026,04 (quatrocentos e dezenove mil, vinte e seis reais e quatro centavos), na data da propositura da ação (id. 312602441, págs. 1 a 3).

A citação foi realizada por carta com Aviso de Recebimento em 17/11/2017 (id. 312602441, pág. 12).

Os Executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal, alegando ausência de processo administrativo regular, cerceamento de defesa e decadência parcial dos créditos tributários (id. 312602441, págs. 13 e ss.).

Em seguida, o Exequente, ora Recorrente, requereu a desistência da ação, com fundamento nos artigos 2o e 5o da Lei n. 10.496/2017, sob a alegação de que o valor era inferior a 160 UPF/MT (ID 212603353).

O juízo de origem homologou o pedido e extinguiu o feito, e fixou ao Exequente o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

A respeito da matéria, dispõe o art. 26 da Lei de Execução Fiscal que, antes da prolação de sentença em primeira instância, caso a inscrição em dívida ativa seja cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

Todavia, tal dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o Executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica no caso dos autos, haja vista a interposição de exceção de pré-executividade.

Com efeito, o artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que, sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios,
in verbis
:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Ademais, estabelece a Súmula n. 153 do Superior Tribunal de Justiça:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal, fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017, após a apresentação de defesa pelo executado, afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. A parte executada foi devidamente citada e apresentou defesa, por meio de exceção de pré-executividade, antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3o, e 90; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.7.2024; TJMT, N.U 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024. (N.U 0008576-68.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Desistência após citação e apresentação de exceção de pré-executividade. Condenação em honorários advocatícios. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal em razão do crédito ser inferior a 160 UPF/MT e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a desistência decorreu de política pública de desjudicialização e não da atuação do executado, alegando ofensa ao princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos ou exceção de pré-executividade não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal isenta o exequente dos ônus sucumbenciais apenas quando a extinção da execução decorre de cancelamento da CDA antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5. A atuação do executado, mediante apresentação de defesa técnica, caracteriza resistência à pretensão executiva, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus dos honorários.

6. A fixação da verba honorária no percentual de 10% do valor da causa observa o disposto no art. 85, §3o, inciso I, do CPC, não sendo cabível a sua redução diante da aplicação do mínimo legal.

7. A decisão agravada mantém-se devidamente fundamentada, e o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos já lançados.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3o, I; 90, §4o; LEF, art. 26; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; TJMT, N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.03.2020; TJMT, N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 27.06.2023; AREsp 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

(N.U 1004164-92.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

No caso em apreço, verifica-se que a Fazenda Pública somente requereu a desistência da execução após a citação e a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, ao reconhecer a inaplicabilidade da cobrança judicial diante de o valor do débito ser inferior ao limite legal fixado pela Lei Estadual n. 10.496/2017.

Diante disso, considerando que a parte executada foi compelida a constituir advogado e a apresentar defesa formal, afasta-se a alegação de ausência de resistência e impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, caput e § 3o, I, do Código de Processo Civil, conforme corretamente assentado na sentença de primeiro grau.

Não assiste melhor sorte ao pleito subsidiário de aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, visto que a desistência ocorreu com fundamento nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, que facultam à Administração a desistência de execução fiscal de valor inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se tratando de reconhecimento de procedência da defesa apresentada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025